Tribunal: TJPA
Processo: 0810772-90.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810772-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO MIRANDA BARBOSA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 60 E 61 DA LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020 E ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF/88.

1.

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à conclusão do seu processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias.

2.

Conforme consta nos autos, em 02/10/2019 o impetrante apresentou pedido de aposentadoria voluntária à SEDUC, contudo o referido órgão somente realizou o protocolo do requerimento em 21/05/2021 e não proferiu qualquer despacho ou decisão desde então.

3.

A Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece que a Administração Pública tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos de sua competência (art. 60,
caput
), dispondo do prazo de até 30 dias úteis para decidir após concluída a sua instrução (art. 61,
caput
).

4.

Ademais, a Administração Pública deve

assegurar a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

5.

Uma vez que a autoridade coatora não apresentou qualquer justificativa para a morosidade na apreciação do pedido formulado ou prova de que a demora teria decorrido de omissão do próprio impetrante, merece acolhimento o pleito formulado neste
writ
.

6.

SEGURANÇA CONCEDIDA
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
e confirmar a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Miranda Barbosa em face de ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Pará.

O impetrante alega que em 02/10/2019 deu entrada em Processo Administrativo de Aposentadoria Voluntária perante a Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), mas que o seu requerimento estaria parando desde então, o que lhe impede de obter a Declaração de Tempo de Serviço e o Histórico Funcional, necessários para o requerimento da aposentadoria junto ao IGEPREV.

Por entender que a Administração Pública extrapolou o prazo previsto em lei para a conclusão do processo administrativo, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado à autoridade coatara a imediata análise do seu pedido.

Em decisão monocrática (ID 6697565) deferi parcialmente a liminar, determinando que a SEDUC concluísse, no prazo de 30 (trinta) dias, o processo administrativo relativo ao pedido de aposentadoria voluntária do impetrante.

A Secretária de Estado de Educação e o Estado do Pará prestaram informações (ID 6807448 e ID 6807459).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pela concessão da segurança (ID 6844075).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à conclusão do seu processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias.

A documentação anexada à petição inicial atesta que em 02/10/2019 o impetrante apresentou pedido de aposentadoria voluntária à Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), contudo o referido órgão somente realizou o protocolo do requerimento em 21/05/2021 e não proferiu qualquer despacho ou decisão desde então (ID 6594505).

Nos termos do art. 60,
caput
, da Lei Estadual nº 8.972/2020, “a Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações”.

O art. 61,
caput
, por sua vez, esclarece que “concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

Embora a referida lei não estabeleça um prazo para a conclusão da instrução

do processo administrativo, a Administração Pública deve observar a regra esculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (CF/88):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Registre-se que a autoridade coatora não apresentou qualquer justificativa para a morosidade na apreciação do pedido formulado ou prova de que a demora teria decorrido de omissão do próprio impetrante, tendo apenas apontado que este estaria desobrigado de comparecer ao serviço após decorridos 90 (noventa) dias da data do protocolo do requerimento de aposentadoria voluntária, consoante o art. 323 da Constituição do Estado do Pará e art. 112, § 4º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Desta feita, na esteira do art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
, resta incontroversa a violação ao
direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do seu processo administrativo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88 e art. 61,
caput
, da Lei Estadual nº 8.972/2020), devendo ser acolhido o pleito formulado neste
writ
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e confirmo a liminar anteriormente deferida, determinando que a SEDUC conclua, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, o Processo Administrativo de Aposentadoria Voluntária do impetrante.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[2]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[3]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

[2]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[3]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 17/03/2023